Tribunal: TJDFT
Processo: 0720424-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. COMPROVAÇÃO DO SEU ESTADO DE CONSERVAÇÃO. ÔNUS DO ARREMATANTE. PROVIMENTO No 51/20. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. RETIRADA DE BENFEITORIAS E PERTENÇAS PELA LOCATÁRIA DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO PARCIAL.
1. Não viola o princípio da dialeticidade o apelo que impugna pontualmente as razões de decidir do Juízo sentenciante.
2. São protelatórios os embargos de declaração que apontam omissão já sanada em anteriores declaratórios opostos por outra parte.
3. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade, ou das circunstâncias do caso (arts. 93 e 94 do CCB).
4. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis (art. 1.219, do CC).
5. Sanca de gesso e revestimento 3D de paredes não são pertenças, mas benfeitorias, que podem ser úteis ou voluptuárias, a depender da situação, cuja remoção desfigura a estética do imóvel, razão pela qual não poderiam ter sido removidas pela locatária, assim como disjuntores, caixas das tomadas e interruptores, pois compõem as instalações elétricas do imóvel, integrando-o e sendo essenciais à fruição do bem. Os móveis, pias, vasos sanitários, torneiras, luminárias, box e espelhos são pertenças, e não benfeitorias, logo, podem ser levantados. O estado de conservação do imóvel anteriormente à locação não permite concluir que tenha sido a locatária a responsável pelos demais danos verificados no imóvel (nas portas, maçanetas, janelas, degraus da escada, pisos e revestimentos dos banheiros e lavabo).
6. O Enunciado de Súmula no 326 do STJ é restrito ao pedido de indenização por dano moral, não se aplicando à hipótese de danos materiais.
7. Apelos parcialmente providos.